Tribunal: STF
Processo: Rcl 53151
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Izabel Selski de Santana contra 



    “ato praticado pela (1) COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (EDITAL N. 019/2013), a qual foi designada pelo (2) EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ em razão da determinação da (3) QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ nos autos de apelação cível n. 0005070-37.2014.8.16.0179., o qual viola diretamente a decisão proferida por este Digníssimo Tribunal nos autos de Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41”.



    Narra a reclamante que, no ano de 2013, se inscreveu no concurso público para provimento de cargos de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Edital n. 019/2013), identificando-se como de cor parda, a fim de concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes, estando “certa de sua condição e forte no fato de, anteriormente, ter sido aprovada pela mesma banca de heteroidentificação, qual seja, da UFPR no vestibular da Universidade para Ciências Sociais na condição de cotista”.



    Diz que, por decisão não unânime de comissão designada para averiguar a condição autodeclarada, foi desclassificada sob o “pretexto (não justificado) de ausência de traços fenotípicos suficientes para enquadrá-la como pessoa parda”, sendo o entendimento mantido em sede de recurso administrativo.



    Informa que, com o objetivo de anular sua desclassificação, ingressou com o Processo nº 0005070-37.2014.8.16.0179, o qual foi decidido pela Quarta Câmara Cível do TJ/PR, em sede de apelação, no sentido de determinar nova avaliação perante a comissão, ante a falta de fundamentação do ato questionado.



    Izabel Selski de Santana noticia que, em cumprimento à decisão no Processo nº 0005070-37.2014.8.16.0179, foi aberto o Processo Administrativo nº 0021548-73.2021.8.16.6000, no âmbito do qual foi constituída nova comissão para averiguar a identificação autodeclarada, tendo a autoridade administrativa concluído, novamente, “pela inexistência de traços fenótipos (com cópia de texto raso obtido no Google) e, com isso, desclassific[ado] a Reclamante [do certame]”.



    A reclamante defende o cabimento da reclamação, ao argumento de que “há uma convergência de atos administrativos e judiciais praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que autorizam o manejo da presente [ação]”.



    Ainda, quanto ao preenchimento dos requisitos para o conhecimento desta reclamatória, aduz que 



     “[c]ontra a decisão proferida nos autos de apelação julgada pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não cabe mais nenhum Recurso, estando os autos, inclusive, em primeiro grau para cumprimento da decisão administrativa que ordenou a realização da Comissão. Desse modo, não há mais recursos possíveis. 



    Da mesma forma, não há nenhuma possibilidade no Edital sinalizando favoravelmente à possibilidade de recurso contra a decisão proferida pela Comissão de Heteroidentificação. Como mencionado, a Requerente até manejou um pedido de reconsideração. Mas o fez à revelia do Edital. Dessa forma, na ausência de trânsito em julgado e na ausência de previsão de recurso administrativo no edital, não há nenhum óbice ao ajuizamento da presente Reclamação. Logo, do ponto de vista formal não há nada que impeça o manejo da presente Reclamação!”



    Izabel Selski de Santana afirma que o ajuizamento desta ação constitucional tem como objetivo pedir a Suprema Corte que



    “redefina os limites da Banca de Heteroidentificação num contexto de ausência de qualquer má fé, o que se evidencia a partir de elementos objetivos concretos que ratificam a autodeclaração (no caso, aprovações pretéritas em Bancas de Concursos Públicos).”



     Defende que, no caso em tela, em 



     “[n]ão havendo indicador de fraude, e considerando os elementos objetivos que circundam a candidata (cinco aprovações em Bancas de Heteroidentificação), não há porque prestigiar a única escolha que vai de encontro à autodeclaração (desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana)”.



    A reclamante ainda indica, “[p]or analogia”, a Súmula Vinculante nº 44 como parâmetro de controle. Alega que essa súmula enuncia a necessidade de previsão em lei para se admitir a sujeição a exame psicotécnico de candidato a cargo público . 



    No ponto, sustenta que o Edital nº 019/2013 não poderia ter previsto a avaliação da condição autodeclarada para concorrência às vagas reservadas a afrodescendentes por comissão, tanto em razão da ausência de lei instituidora, bem como “[porque] seu uso subsidiário não havia sido chancelado por este Tribunal, [tendo em vista que] a decisão da ADC 41 é de 2017”.



    Izabel Selski de Santana requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0005070-37.2014.8.16.0179 até o julgamento definitivo da reclamação. 



    No mérito, pleiteia que seja anulada a decisão da comissão instituída no Processo Administrativo nº 0021548-73.2021.8.16.6000, determinando-se a nomeação da reclamante ao cargo público.



    Pede, ainda, que lhe seja concedida o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    De início, registro a inadequação da Súmula Vinculante nº 44 como paradigma na presente reclamação, ante a ausência de aderência estrita do enunciado vinculante - referente à realização de exame psicotécnico como etapa de concurso público - e o objeto do ato reclamado - atinente à atuação da Administração Pública para fiscalizar processo de seleção com reserva de vagas em razão de política de ação afirmativa com base em critério étnico-racial.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Outrossim, é incontroverso nos autos em referência nesta reclamatória que a reserva de vagas no concurso público para provimento de cargos de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Edital nº 019/2013) está amparada na Lei nº 14.274/2003 do Estado do Paraná, a qual possui, quanto à ação fiscalizatória da Administração Pública, disciplina semelhante à da legislação federal que foi objeto da ADC nº 41 (Lei nº 12.990/2014).



    No ponto, destaco ponderação feita pelo Relator da ADI nº 41, Min. Roberto Barroso, em “antecipação de voto”:



    “Nós estamos aqui discutindo a validade de uma lei federal, mas, evidentemente, se afirmamos a validade da lei federal, estaremos afirmando também que os Estados e Municípios podem, quando não, devem seguir a mesma linha. Portanto, o caso concreto é de lei federal, mas o efeito transcendente do reconhecimento da constitucionalidade me parece fora de dúvida.” (p. 25 do acórdão)



    A existência de disciplina legal a amparar a atuação da Administração Pública que é questionada no Processo nº 0005070-37.2014.8.16.0179 reforça a conclusão da impropriedade da presente reclamação com paradigma na Súmula vinculante nº 44.



    A parte reclamante indica, ainda, como parâmetro para instauração da jurisdição do STF em sede reclamatória, a decisão proferida na ADC nº 41. 



    Da narrativa apresentada pela reclamante na peça vestibular, tem-se que lhe foi assegurado o devido processo legal após o TJPR, em sede jurisdicional, determinar nova avaliação para identificação étinico-racial de Izabel Selski de Santana por comissão avaliativa, ante a ausência de fundamentação da primeira decisão.



    Izabel Selski de Santana fundamenta o pedido nesta reclamatória ao argumento de que teria havido violação a sua dignidade e ao caráter subsidiário da heteroidentificação, tendo em vista que, no ato reclamado, prepondera identificação étnico-racial procedida pela comissão constituída para o concurso aberto pelo Edital nº 019/2013 do TJPR, a qual vai de encontro não apenas à autoidentificação, mas a outras heteroidentificações a que submetida.



    Em síntese, a parte ampara-se no paradigma para fazer prevalecer a autodeclaração em detrimento da identificação procedida pela comissão avaliativa, garantindo, assim, a assunção de cargo público mediante aprovação nas vagas reservadas aos afrodescendentes.



    A pretensão não merece prosperar.



    A fiscalização de política de ação afirmativa por meio de comissão prevista em edital para avaliação da identificação declarada por candidatos a cargo público por cota étnico-racial foi declarada legítima pelo Supremo Tribunal Federal na ação paradigma, em acordão assim ementado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.” *ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17 - grifo nosso)



    Sob pena de se violar o postulado da separação dos Poderes, bem como a isonomia entre candidatos do certame, não é dado ao Supremo Tribunal Federal substituir-se à comissão do certame na avaliação da identificação étnico-racial de Izabel Selski de Santana ou invalidar sua conclusão.



    Além disso, a dissonância do entendimento da comissão avaliativa instituída de acordo com o Edital nº 019/2013 do TJPR com o de bancas de outros concursos não constitui, por si só, violação à dignidade da candidata, porquanto formado em sede de composição específica, assim disciplinada na referida publicação:



    “19. Para averiguação da condição de afrodescendente, o candidato sujeitar-se-á, no decorrer do certame e antes da divulgação do resultado final, à avaliação por comissão a ser designada, composta de 05 (cinco) membros, sendo 03 (três) de instituições e organizações afrodescendentes e 02 (dois) Assessores Jurídicos do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça.”



    Por fim, consigno que eventual debate acerca da configuração ou não de má-fé na declaração feita por Izabel Selski de Santana na inscrição para o concurso nas vagas reservadas a afrodescendentes - e, dessa perspectiva, manutenção da candidata no concurso para as vagas destinadas à ampla concorrência, ante contingente ausência de pressuposto legal para a anulação da inscrição - deve ser instaurado e desenvolvido perante o Poder Judiciário pelos meios processuais ordinários, não se admitindo o uso da via excepcional da reclamação como sucedâneo de ação própria. Nesse sentido, vide precedentes:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020)



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente